Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE IMÓVEL DE EX-SÓCIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DEFESA DA MEAÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. RECONHECIMENTO DA IRRESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. COISA JULGADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DA VIÚVA MEEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos de embargos de terceiro. 1.1. O acórdão confirmou a sentença que julgou o pedido autoral procedente para desconstituir o arresto cautelar sobre o imóvel objeto da lide, porquanto destinado de forma lícita à apelada, ora embargada. 1.2. A empresa embargante sustenta haver omissão no aresto, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Aduz que o julgado se equivocou ao reconhecer que há decisão judicial acobertada pelo trânsito em julgado admitindo a inexigibilidade da dívida executada nos autos no 0007997-08.2004.8.07.0007. Argumenta, em síntese, que a causa de pedir e o pedido avaliados na decisão proferida na referida execução de título extrajudicial são distintos daqueles abordados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0702183-75.2021.8.07.0007, em que determinado o arresto do bem. Alega que não haveria que se falar em afronta à coisa julgada, haja vista que o objeto do IDPJ é justamente retirar o véu da personalidade jurídica da empresa que figura como única executada na ação originária, ante as sucessivas fraudes praticadas no decorrer do processo.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão esclareceu que a apelada pretendeu, com os embargos de terceiro, defender sua meação do imóvel objeto do arresto cautelar determinado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0702183-75.2021.8.07.0007. 3.1. Afirmou a existência de coisa julgada envolvendo o objeto do litígio. Observou que há decisão judicial, proferida em 2018, que reconheceu a inexigibilidade da dívida executada nos autos no 0007997-08.2004.8.07.0007 em relação ao espólio do falecido cônjuge da autora, razão pela qual incabível o bloqueio judicial sobre o bem. 3.2. Asseverou que a matéria se revela impassível de nova discussão, sob pena de violação à garantia constitucional do art. 5o, inciso XXXVI, CF/88. 3.3. Acrescentou que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ). 3.4. Concluiu que, como não houve registro prévio da existência de ação contra a alienante do imóvel em questão, incumbia à apelante comprovar a má-fé por parte da viúva meeira, hipótese não verificada.
4. Registre-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide, restringindo-se exclusivamente às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. 4.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 4.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.3. Portanto, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão os vícios alegados.
5. Embargos declaratórios rejeitados.